Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação ordinária. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. ABUSO DE DIREITO. COBRANÇA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGA DA MORA. PAGAMENTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE. CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação ordinária, na qual os consumidores pretendem purgar a mora para obstar a consolidação da posse do credor fiduciário.
2. O atendimento aos pressupostos dos parágrafos do art. 26 da Lei no. 9.514/97 é condição objetiva para a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente.
3. Não se olvida que a Lei no 13.465/2017, que entrou em vigor em 11 de julho de 2017, inovou no ordenamento jurídico ao alterar a Lei 9.514/97 e trazer a regra da possibilidade da purgação da mora, no caso em estudo, até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária. Contudo, a relação jurídica discutida nos autos deve obediência à requisitos subjetivos, notadamente ao postulado da boa-fé objetiva.
4. Verificada a boa-fé do consumidor, nas tratativas extrajudiciais para quitar o débito pendente e, de outro turno, o abuso do direito do réu de exigir valores diversos, revelando o intento de dificultar o adimplemento do fiduciante, impõe-se autorização judicial para os devedores-consumidores purgarem a mora, depositando todos os valores pendentes do contrato, inclusive o pagamento do ITBI realizado pela instituição financeira, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.
5. Negou-se provimento aos recursos.